Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-28.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010508-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSIS SANTANA RONDON - CPF: 329.152.171-49 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TAXA SELIC. LEI ESTADUAL Nº 12.358/2023. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA TRIBUTÁRIA. TEMA 199 DO STJ. REITERADA REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Novos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores para ajustar os consectários legais. O Estado aponta omissão quanto ao Tema 88 do STJ e à Súmula 188 do STJ, defendendo que a incidência da taxa SELIC (juros) só poderia ocorrer após o trânsito em julgado (art. 167 do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a taxa SELIC desde o pagamento indevido, com base na legislação estadual e no princípio da simetria, em detrimento da regra geral do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas ou ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.

4. Inexiste omissão. O acórdão embargado fundamentou expressamente que, em virtude do Princípio da Simetria Tributária e do Tema Repetitivo 199 do STJ, se o ente federado utiliza a Taxa SELIC para a correção de seus próprios créditos desde o vencimento, o mesmo índice deve ser aplicado na repetição de indébito em favor do cidadão desde o pagamento indevido.

5. A aplicação da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024 afasta a incidência da Súmula 188 do STJ no caso concreto, justamente para preservar a isonomia entre Fisco e contribuinte.

6. A reiteração de embargos para discutir ponto já integrado e esclarecido caracteriza o intuito manifestamente protelatório da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, CPC).

Tese de julgamento:

1.

No Estado de Mato Grosso, por força da Lei nº 12.358/2023, a utilização da taxa SELIC na repetição de indébito tributário deve observar o termo inicial do pagamento indevido, em atenção ao princípio da simetria, afastando-se a regra do trânsito em julgado (art. 167 do CTN).

2.

A oposição de novos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o marco inicial dos juros, após o Colegiado já ter definido o critério da simetria, configura expediente protelatório sujeito à multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 167; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV em face do acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriores para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde o pagamento indevido (27/02/2025).

O embargante (Estado) alega omissão. Sustenta que o acórdão deixou de aplicar o Tema 88 do STJ e a Súmula 188 do STJ, que determinam que os juros de mora em repetição de indébito tributário fluem apenas do trânsito em julgado. Aduz que a SELIC possui natureza híbrida e sua aplicação antecipada viola o art. 167, parágrafo único, do CTN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos. Contudo, no mérito, a rejeição é medida que se impõe, acompanhada da necessária sanção processual.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade. O inconformismo da Fazenda Pública com o termo inicial dos juros foi objeto de análise pormenorizada no julgamento dos embargos anteriores. Naquela oportunidade, este Colegiado integrou o julgado para esclarecer que, no Estado de Mato Grosso, a Lei nº 12.358/2023 e o Princípio da Simetria (Tema 199 do STJ) autorizam a incidência da taxa SELIC desde o desembolso.

Inexiste a omissão apontada. O que se observa é a tentativa do Estado de fazer prevalecer a regra geral do Código Tributário Nacional (art. 167) sobre a legislação local específica e o entendimento jurisprudencial que prestigia a isonomia tributária. Se o Estado cobra do contribuinte com SELIC desde o atraso, deve restituir com o mesmo índice desde o pagamento indevido.

A insistência em rediscutir o marco temporal da taxa SELIC, utilizando-se de sucessivos embargos, obstaculiza a celeridade processual e a entrega efetiva da justiça. O caráter infringente pretendido é inviável pela via eleita.

Considerando que os argumentos ora vertidos são mera repetição de teses já superadas e que o acórdão anterior foi cristalino quanto à fundamentação legal (Lei Estadual 12.358/2023), considero os presentes embargos manifestamente protelatórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026